Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Processo : 0726648-69.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença que julgou em parte procedente o pedido inicial. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o autor-apelante, requerendo a desistência da apelação interposta (id. 34631761). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator